Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO. ÍNDICES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ester Barbosa de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária e juros estipulados no título executivo judicial. O recurso aborda a necessidade de revisão do índice de correção monetária, com a aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir a possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em título executivo judicial transitado em julgado em razão da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal autoriza a aplicação imediata de novos índices de correção monetária e juros moratórios, mesmo diante de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os índices de juros e correção monetária previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, aplicam-se imediatamente às condenações da Fazenda Pública que envolvem relações jurídicas não tributárias, ainda que haja previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
4. A decisão que estabeleceu a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consolidada pelo Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal, prevalece sobre a coisa julgada e não ofende ao princípio da imutabilidade da sentença.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a relativização da coisa julgada para a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios aos parâmetros estabelecidos em precedentes de repercussão geral (Temas de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal).
6. A aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária no caso concreto deve ser afastada, e o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser adotado a partir de 30.6.2009, com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos em título executivo judicial transitado em julgado é possível em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 2. A aplicação imediata dos índices de correção monetária definidos pelo Supremo Tribunal Federal prevalece sobre a coisa julgada e não há necessidade de ação rescisória quando a decisão paradigma tenha sido proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput, inc. XXII; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, arts. 535, §§ 5o, 7o e 8o; EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral n. 810, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.317.982/ES, Tema de Repercussão Geral n. 1.170, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 4.357 e ADI 4.425.